Tribunal: TJSP
Processo: 1008916-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
r no 116/03, objeto de veto presidencial. Sentença de parcial procedência que reconheceu direito à devolução dos valores que tiveram pagamento comprovado. Enquadramento como cinematografia (item 13.03 da LC 116/03). Descabimento. Preexistência de veto presidencial e impossibilidade de interpretação extensiva visando enquadramento em item diverso. Precedentes do STJ e desta Corte. Alegado não preenchimento dos requisitos do art. 166 do CTN. Não configuração. Impossibilidade de transferência do encargo financeiro a terceiro nos casos de tributos diretos. Recurso não provido.

Matéria de ordem pública. Atualização do valor do indébito pela Selic, após a entrada em vigor da EC 113/2021. Descabimento, por se tratar de índice de juros da economia. Afastamento, de ofício.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008916-17.2018.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 28/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

28/04/2025

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – ISS sobre atividades de produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, vídeo-tapes previstas no item 13.1 da lista anexa à Lei Complementar no 116/03, objeto de veto presidencial. Sentença de parcial procedência que reconheceu direito à devolução dos valores que tiveram pagamento comprovado. Enquadramento como

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – ISS sobre atividades de produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, vídeo-tapes previstas no item 13.1 da lista anexa à Lei Complementar no 116/03, objeto de veto presidencial. Sentença de parcial procedência que reconheceu direito à devolução dos valores que tiveram pagamento comprovado. Enquadramento como cinematografia (item 13.03 da LC 116/03). Descabimento. Preexistência de veto presidencial e impossibilidade de interpretação extensiva visando enquadramento em item diverso. Precedentes do STJ e desta Corte. Alegado não preenchimento dos requisitos do art. 166 do CTN. Não configuração. Impossibilidade de transferência do encargo financeiro a terceiro nos casos de tributos diretos. Recurso não provido.

Matéria de ordem pública. Atualização do valor do indébito pela Selic, após a entrada em vigor da EC 113/2021. Descabimento, por se tratar de índice de juros da economia. Afastamento, de ofício.